Tribunal: TJBA
Processo: 0006738-64.2006.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006738-64.2006.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SERGIO LIMA VIEIRA SEGUNDO Advogado(s): MARTONE COSTA MACIEL, SANZIO CORREA PEIXOTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR EXCLUSIVAMENTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E AUXÍLIO-TRANSPORTE. APLICAÇÃO DO ART. 39, § 3.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDEFERIMENTO DAS DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS PLEITEADAS EM CARÁTER GENÉRICO. APELAÇÃO DO AUTOR. PRETENSÃO RECURSAL INDETERMINADA E DESPROVIDA DE FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. REMESSA NECESSÁRIA. MANUTENÇÃO DOS CAPÍTULOS FAVORÁVEIS AO AUTOR. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO À ORIENTAÇÃO VINCULANTE FIRMADA NO TEMA 810 DO STF, NO TEMA 905 DO STJ E NA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. I. O servidor exclusivamente ocupante de cargo em comissão, embora submetido a regime jurídico-administrativo marcado pela temporariedade e pela relação de confiança, faz jus à percepção do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional, por força da extensão estabelecida no art. 39, § 3.º, da Constituição Federal aos direitos previstos no art. 7.º, incs. VIII e XVII, da mesma Carta Política, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público. II. O auxílio-transporte possui natureza indenizatória, destinando-se ao custeio das despesas suportadas pelo servidor com o deslocamento entre a residência e o local de trabalho, sendo devido a todos aqueles que efetivamente incorrem em tais despesas, independentemente da natureza do vínculo funcional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. III. A pretensão recursal de extensão genérica de "demais verbas trabalhistas" ao servidor comissionado, sem individualização das parcelas reclamadas e sem indicação do fundamento legal específico que ampararia cada uma delas, esbarra no princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública, consagrado no art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como na taxatividade do rol de direitos do art. 7.º constitucionalmente estendidos aos ocupantes de cargo público pelo art. 39, § 3.º, da mesma Carta. IV. Os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública devem observar a orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 (Tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com aplicação da taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional n.º 113/2021, em 09/12/2021, por força de seu art. 3º, tratando-se de matéria de ordem pública passível de adequação de ofício pelo tribunal, em sede de remessa necessária. Apelação do autor conhecida e desprovida. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida apenas para adequar de ofício os consectários da condenação à atual sistemática constitucional e jurisprudencial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária n.º 0006738-64.2006.8.05.0103, em que figura como apelante SERGIO LIMA VIEIRA SEGUNDO e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor, e, de ofício, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA apenas para adequar os consectários da condenação à atual sistemática constitucional e jurisprudencial, mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26